Tribunal: TJBA
Processo: 0539644-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539644-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS UITALO DOS SANTOS CASTRO e outros (7) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) COMO COMPENSAÇÃO DOS RISCOS INERENTES À FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CARLOS UITALO DOS SANTOS CASTRO E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA contra o ESTADO DA BAHIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se os policiais militares fazem jus ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual em razão do exercício de suas funções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê adicional de periculosidade aos policiais militares, mas sua implementação depende de regulamentação específica, ainda não editada pelo Poder Executivo. 4. A ausência de regulamentação impede a concessão automática do adicional, exigindo comprovação concreta das condições de risco, não bastando a alegação genérica de periculosidade ínsita à atividade policial. 5. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista na Lei Estadual nº 7.146/1997, já compensa os riscos inerentes ao exercício da função policial, de modo que a concessão do adicional pleiteado resultaria em duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A periculosidade inerente ao exercício da função policial já se encontra compensada pela Gratificação de Atividade Policial (GAP). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, art. 85, §11, e art. 98, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, e 107; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17; Decreto Estadual nº 9.967/2006, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 0017119-37.2015.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.06.2016; TJBA, Apelação nº 0500577-23.2018.8.05.0244, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0539644-79.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS UITALO DOS SANTOS CASTRO e outros (7) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06